Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702284-60.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE BRITO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO O agravante-autor não formulou pedido liminar. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora